Tribunal: CARF
Processo: 10680.722188/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.722188/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.045 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
EFIGENIA MARIA GRAMIGNA CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
VTN. CONTRAPROVA DO ARBITRAMENTO. LAUDO
A contraprova do arbitramento do Valor da Terra Nua fundado no artigo 14, da
Lei 9.393/96 deve ser feito por meio de laudo de avaliação do imóvel conforme
estabelecido pela NBR 14.653-3 da ABNT.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.(Súmula CARF no 2).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-
se o decidido no julgamento do processo 10680.722187/2013-71, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2202-007.044, de 3 de agosto de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra decisão de primeira
instância, que julgou improcedente a Impugnação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.722188/2013-15
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.045 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722188/2013-15

Conforme a Notificação de Lançamento, trata o processo de exigência de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural- ITR do Exercício: 2010 apurado em função do seguinte:
1) Glosa integral das áreas de produtos vegetais, de descanso e de atividade
granjeira ou aquícola por falta de comprovação dos valores declarados após
intimação;
2) Arbitramento do Valor da Terra Nua – VTN face a constatação de
subavaliação do valor declarado em confronto com os preços praticados na
localidade do imóvel.
Julgada improcedente a impugnação, foi a contribuinte intimada do Acórdão,
tendo interposto Recurso Voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 2202-
007.044, de 3 de agosto de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Conforme acima, o presente Recurso Voluntário se assenta em apenas
dois pontos de irresignação que, em que pese não tratados exatamente da
mesma forma pela Impugnação, cuidam de matérias correlatas, motivo
este pelo qual conheço dos dois pontos suscitados que a seguir passo a
analisar.

QUANTO À BASE DE CÁLCULO DO ITR – VALOR DA TERRA
NUA
Vimos acima no Relatório que a contribuinte pretende seja revisto o valor
arbitrado da terra nua tendo em vista que o imóvel em questão seria em
terreno acidentado e pouco propício à agricultura e, por isso, o valor
arbitrado por meio Sistema de Preços de Terras (SIPT) destoaria do valor
de mercado real do imóvel.
E para tanto, no Recurso Voluntário, argumenta que deveria ser
determinada, de ofício, a produção de prova pericial nos termos do artigo
18, do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.(Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.045 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722188/2013-15

(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
No caso, a realização de perícia de ofício somente caberia se a autoridade
julgadora entendesse ser ela necessária, mas não é o caso destes autos.
Aqui, o ônus da prova de que o arbitramento é indevido é do contribuinte
que o alega, tendo em vista que, quanto intimado a comprovar o valor
declarado, não o fez e, por isso, o imposto foi apurado com fundamento
no artigo 14, da Lei 9.393/96
Destaco ainda e por fim, que já no Termo de intimação Fiscal no
0610/00019/2013, a Fiscalização indicou à contribuinte a forma como
poderia elidir o arbitramento:
Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado:
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com grau de
fundamentação e precisão II, com anotação de responsabilidade técnica - ART
registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados
de mercado. Alternativamente o contribuinte poderá se valer de avaliação
efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim
como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as
fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais
documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2009, a preço
de mercado.
A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do valor da
terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da
RFB, nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de
localização do imóvel para 1o de janeiro de 2009 no valor de R$:
- CULTURA/LAVOURA

R$ 5.000,00 ;
- CAMPOS

R$ 3.000,00 ;
- PASTAGEM/PECUARIA

R$ 5.000,00 ;
- MATAS

R$ 5.000,00
(destaquei)
Entretanto, seja na Impugnação ou mesmo neste Recurso Voluntário a
contribuinte não instruiu os autos com referido Laudo, não havendo
como, frente à sua não apresentação, alterar o lançamento, devendo ser
negado provimento ao recurso neste ponto.

Quanto à utilização de alíquota progressivas
Quanto à segunda alegação do Recurso Voluntário, com bem se pode
extrair do Relatório acima, pretende a contribuinte ver afastada a alíquota
aplicada conforme o art. 11, da Lei 9.393/96 por pretensa ofensa ao
inciso I, do §4o, do art. 153 da Constituição Federal de 1988.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.045 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.722188/2013-15

A esse respeito não há o que ser discutido eis que se aplica ao caso o
entendimento sumulado deste conselho segundo o qual:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Assim, também quanto a este ponto não merece provimento o recurso.

Conclusão
Pelo exposto, conheço do recurso para negar-lhe provimento.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital